Tribunal: TJPA
Processo: 0004585-58.2015.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004585-58.2015.8.14.0017

AUTORIDADE: PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AUTORIDADE: BRAZ RAIMUNDO LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., com fundamento no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado que deu provimento ao recurso de apelação para desconstituir sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de oportunizar manifestação da parte autora acerca da ausência de outorga uxória.

2. A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que não houve decisão surpresa, pois a preliminar de ausência de outorga uxória já havia sido suscitada em contestação, tendo a parte autora ciência inequívoca da questão processual. Requer o restabelecimento integral da sentença de primeiro grau.

3. Os embargados apresentaram contrarrazões arguindo ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, defendendo o caráter infringente dos aclaratórios e postulando a manutenção integral do acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a ocorrência de decisão surpresa em razão da ausência de prévia intimação específica da parte autora para manifestação acerca da ausência de outorga uxória; e (ii) se os embargos declaratórios foram utilizados indevidamente como instrumento de rediscussão da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração possuem hipóteses restritas de cabimento, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo admitidos apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

6. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a controvérsia, consignando expressamente que a sentença extinguiu o feito sem oportunizar manifestação específica da parte autora acerca do vício processual reconhecido de ofício, em afronta ao art. 10 do CPC.

7. A alegação da embargante de que a parte autora tinha ciência prévia da preliminar arguida em contestação não evidencia contradição interna no julgado, mas mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão colegiado.

8. A contradição apta a ensejar aclaratórios é aquela interna ao decisum, caracterizada por incompatibilidade lógica entre fundamentos ou entre fundamentação e dispositivo, hipótese não verificada nos autos.

9. A pretensão recursal revela intento de rediscutir matéria já apreciada e decidida, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

10. Inexistentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.

2. Não configura contradição apta ao manejo de embargos declaratórios o mero inconformismo da parte com a conclusão adotada no acórdão embargado.

3. Caracteriza decisão surpresa a extinção do feito sem prévia oportunidade específica de manifestação da parte acerca de vício processual reconhecido de ofício, em observância ao art. 10 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022; STJ, EDcl no AgRg no RMS 66287/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer
e
rejeitar
os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., com fundamento no art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por BRAZ RAIMUNDO LOPES para desconstituir a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de oportunizar manifestação da parte autora acerca do vício processual referente à ausência de outorga uxória.

Sustenta o embargante a existência de contradição no acórdão embargado, ao argumento de que não teria havido “decisão surpresa”, nos termos do art. 10 do CPC, uma vez que o embargado teria sido devidamente cientificado da preliminar de ausência de outorga uxória suscitada na contestação, tendo inclusive se manifestado posteriormente nos autos requerendo o julgamento antecipado da lide, sob alegação de inexistência de necessidade de produção de novas provas.

Aduz que o acórdão recorrido desconsiderou o fato de que o autor, mesmo ciente do alegado vício processual, permaneceu inerte quanto à sua regularização, motivo pelo qual entende inexistente qualquer nulidade decorrente de decisão surpresa.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a alegada contradição e restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau.

Regularmente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões, sustentando, preliminarmente, o não cabimento dos aclaratórios por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, afirmando que o recurso possui nítido caráter infringente e protelatório. No mérito, defendem a manutenção integral do acórdão embargado, reiterando que a questão central da demanda reside na ausência de intimação pessoal do devedor acerca do leilão extrajudicial, nos termos da Lei nº 9.514/97, bem como afirmando que a outorga uxória já teria sido suprida mediante procuração constante dos autos.

É o relatório.

Remetam-se os autos à UPJ, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Todavia, no mérito, não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

No caso dos autos, verifica-se que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria já devidamente apreciada por esta Turma Julgadora, especialmente quanto ao reconhecimento da nulidade da sentença por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia posta em julgamento, consignando expressamente que o Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da ausência de outorga uxória, sem oportunizar previamente à parte autora manifestação específica acerca do vício processual reconhecido de ofício.

A alegação da embargante de que o embargado teria ciência da preliminar suscitada em contestação e que, posteriormente, requereu julgamento antecipado da lide, não evidencia qualquer contradição interna do julgado, mas apenas demonstra inconformismo com a conclusão adotada por esta Corte.

Isso porque a insurgência recursal busca modificar o entendimento firmado no acórdão, mediante revaloração das circunstâncias processuais já examinadas, providência incompatível com a estreita via dos aclaratórios.

Cumpre destacar que a contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao próprio decisum, consistente na incompatibilidade lógica entre fundamentos ou entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com a mera discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo órgão julgador.

Nesse sentido, o acórdão foi expresso ao reconhecer que inexistiu prévia abertura formal de oportunidade para saneamento do vício processual antes da extinção do feito, circunstância suficiente para caracterizar a decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC.

Ademais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco constituem sucedâneo recursal destinado à reforma do julgado.

Nesse sentido a jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão
. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OMISSÃO. NÃO VERICAÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. É incompatível com a via dos embargos de declaração a rediscussão de matéria já decidida por mero inconformismo em embargante. Precedentes. 2. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível a análise de matéria suscitada apenas em embargos de declaração, por configurar indevida inovação recursal."
( EDcl nos EDcl no REsp 1626184/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no RMS: 66287 PE 2021/0121724-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

Assim, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, mantendo integralmente o acórdão embargado, por inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 11/06/2026